Tribunal: TJSP
Processo: 0149673-53.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INDEVIDAMENTE CESSADO QUE TORNA DEVIDA A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 395 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0149673-53.2012.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
PEDRO JOÃO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18424
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0149673-53.2012.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
AGRAVADO: PEDRO JOÃO DA SILVA.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DETERMINANDO
A
APRECIAÇÃO DO RECURSO MÉRITO EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA
ATRASO NO PAGAMENTO DE
BENEFÍCIO
INDEVIDAMENTE
CESSADO
QUE
TORNA
DEVIDA
A
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS
APLICAÇÃO DO ART. 395 DO
CÓDIGO CIVIL RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo I.N.S.S., em ação
acidentária na fase executiva, contra a r. decisão que homologou os cálculos
apresentados pela contadoria, decorrentes do incorreto pagamento administrativo,
porquanto efetuado sem o cômputo de juros de mora (fls. 321/322).
Sustentou o agravante (fls. 329/337), em síntese, que seria inviável a
incidência de juros de mora sobre as parcelas pagas administrativamente, ante a
ausência de previsão legal nas leis previdenciárias, que preveriam apenas a correção
monetária dos valores.
Anterior acórdão desta C. Câmara não conheceu do agravo do ente
autárquico, em face da ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.
364/369).
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração (fls.
373/380), que foram rejeitados (fls. 384/390).
Posteriormente, o ente público interpôs Recurso Extraordinário (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
394/408), bem como Recurso Especial (fls. 410/413).
A Presidência da Seção de Direito Público, por sua vez, determinou a
devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp no
1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, respectivamente fls. 211 e 213).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 428/433).
Após, o E. Supremo Tribunal Federal afastou e deserção e anulou o V.
Acórdão desta Turma Julgadora, determinando a devolução dos autos a este E. Tribunal
para julgamento do recurso (fls. 459/462).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi interposto sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a ele não se aplicam as
disposições da atual legislação processual (artigo 14, N.C.P.C.).
Feita essa observação, o agravo não merece provimento.
Isso porque, foi reconhecido judicialmente que a autarquia cessou
indevidamente o benefício do obreiro (fls. 222/223), decisão contra a qual não houve
recurso, fazendo o segurado, incontroversamente, jus aos atrasados, tanto que a própria
autarquia realizou o pagamento na via administrativa.
Todavia, o fez sem a incidência de juros moratórios, o que não se pode
admitir, pois, havendo atraso no pagamento de benefício previdenciário, incidem os
juros de mora, mesmo que na esfera administrativa.
A obrigação de pagar juros decorre do fato de a autarquia deixar de
disponibilizar o capital, inequivocamente devido ao obreiro, por ter cessado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
indevidamente, o benefício deferido judicialmente (fls. 222/223).
Ademais, diferentemente do alegado pelo I.N.S.S., o art. 395 do
Código Civil prevê a incidência de juros, como se pode observar pela leitura do referido
dispositivo.
“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora
der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo
índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de
advogado”.
De outro lado, o ente segurador, ao reconhecer, administrativamente,
que deveria ter pago o benefício em determinado período, mas, por inépcia, não o fez,
confessou que proporcionou danos ao segurado, que merecem ser indenizados.
Portanto, além da atualização monetária, que a própria autarquia
reconhece ser devida, deverá também arcar com os juros por ter privado o segurado do
seu benefício de caráter alimentar.
Ademais, cumpre anotar que a inserção dos juros decorre da própria
extemporaneidade do pagamento e que são devidos em face do atraso no cumprimento
da obrigação, sequer havendo a necessidade de seu pedido nas ações judiciais, diante
do estampado no art. 293 do C.P.C. de 1973 (atualmente art. 322 do C.P.C./2015),
estando, ainda, previstos no Código Civil.
A obrigação de pagar juros é prevista em lei geral (Código Civil), não
havendo regulação específica pela lei que regula os benefícios previdenciários (Lei n.o
8.213/91), o que não significa que não sejam devidos administrativamente.
De fato, a Administração Pública somente deve realizar atos que
estejam previstos em leis ou em regulamentos, não podendo gerir o patrimônio público
sem fundamento legal.
Isso, entretanto, não significa que deva se servir de um único diploma
normativo para nortear as suas ações, o que, certamente, tornaria inviável a sua atuação.
Aliás, cumpre anotar que a demora no pagamento do benefício, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
por culpa ou não do ente segurador ou mesmo quando não ocorre sua intimação pessoal,
pouco importa, pois a mora nasce com a citação válida e gera efeitos até o pagamento
final das prestações atrasadas, tanto é verdade que muitas vezes, após a citação do ente
público, a seguradora apresenta proposta de acordo ou até implanta o benefício na seara
administrativa antes mesmo do trânsito em julgado da r. decisão, demonstrando o
interesse da autarquia em reduzir os encargos.
É preciso, pois, reconhecer que está sim em mora em relação à quantia
de caráter alimentar, cujo pagamento não foi efetuado no momento oportuno.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator